Tribunal: TJPA
Processo: 0800850-35.2023.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800850-35.2023.8.14.0071

APELANTE: LEVI ALVES DE MATOS

ADVOGADO DATIVO: ALAN VICTOR SARAIVA LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Levi Alves de Matos, com pretensão recursal voltada exclusivamente à revisão da pena-base fixada na sentença condenatória, sob o argumento de inadequada valoração das circunstâncias judiciais, especialmente quanto às “circunstâncias do crime”. A defesa sustenta que o recorrente teria tido participação limitada na execução do delito e que a condição de embriaguez da vítima não poderia fundamentar majoração da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a proporcionalidade da valoração negativa de três circunstâncias judiciais — culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime — no cálculo da pena-base, à luz do art. 59 do Código Penal e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A dosimetria da pena é atividade de discricionariedade juridicamente vinculada do juiz, que deve observar os critérios legais e fundamentar adequadamente a valoração de cada circunstância judicial.

4.

A culpabilidade foi corretamente valorada de forma negativa, com base na maior reprovabilidade da conduta, evidenciada pelos disparos em região vital da vítima, perseguição e intensidade do dolo, elementos que ultrapassam o juízo normativo comum do tipo penal.

5.

As circunstâncias do crime foram negativamente valoradas com base na atuação de múltiplos agentes contra vítima única em situação de vulnerabilidade, agravada pela ingestão de álcool, o que dificultou sua defesa, fundamentos concretos que revelam maior gravidade na execução do crime.

6.

A ingestão de bebida alcoólica pelo réu não pode ser considerada em seu favor, por se tratar de embriaguez voluntária, que não exclui a imputabilidade penal, conforme art. 28, II, do Código Penal.

7.

As consequências do crime foram corretamente consideradas graves, em razão da necessidade de intervenção cirúrgica de urgência, perigo de vida, derramamento de sangue e limitação das atividades habituais da vítima por período prolongado, conforme laudo pericial.

8.

A pena-base foi fixada em 18 anos de reclusão, a partir do mínimo legal de 12 anos, com acréscimo proporcional de 2 anos por cada circunstância negativa, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que admite majoração de até um sexto da pena mínima por cada vetorial desfavorável, desde que adequadamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias do crime e das consequências, quando devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, justifica a elevação proporcional da pena-base.

2.

A embriaguez voluntária do réu não constitui fundamento idôneo para atenuação da pena.

3.

É legítimo o acréscimo de até 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável, desde que observada a proporcionalidade e a fundamentação adequada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 28, II; 59; 68.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 768.243/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22.11.2022, DJe 25.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal
interposta por
LEVI ALVES DE MATOS
, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª Turma
de Direito Penal, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, mantendo
integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca da Brasil Novo
, por seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator.

Belém, na data da assinatura.

Des.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Levi Alves de Matos
, contra sentença penal condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasil Novo/PA, que o condenou pela prática do crime de
homicídio qualificado tentado
, tipificado no art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, e art. 29, todos do Código Penal, agravado pelo art. 61, II, “e”, com reconhecimento da causa de diminuição do homicídio privilegiado (art. 121, §1º, do CP).

Segundo a denúncia (ID 25155719), no dia 30 de maio de 2020, por volta das 03h00min, no bairro Daniel de Freitas, em Brasil Novo/PA, o apelante, em coautoria com Jackson de Matos Lira, tentou ceifar a vida de Abias Alves de Matos, seu irmão, motivado por uma discussão banal envolvendo o troco de uma bebida alcoólica. Na ocasião, Jackson, garupa da motocicleta conduzida por Levi, efetuou disparo de arma de fogo de fabricação caseira contra a cabeça da vítima, que sobreviveu após se refugiar em uma mata e submeter-se a cirurgia de urgência.

Após regular instrução e julgamento perante o Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e autoria do crime de homicídio qualificado na forma tentada, com a incidência das causas de diminuição da tentativa e do homicídio privilegiado, fixando-se a pena definitiva em 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que a sentença deve ser reformada para o fim de
redimensionar a pena-base
, ao argumento de que o juízo sentenciante teria valorado de forma excessivamente rigorosa a circunstância judicial das “circunstâncias do crime”, prevista no art. 59 do Código Penal. Alega que o magistrado considerou indevidamente como desfavorável o fato de haver mais de um agente contra uma única vítima e de esta se encontrar vulnerável em razão do consumo de álcool. Argumenta, ainda, que não efetuou o disparo, limitando-se a conduzir a motocicleta, e que o estado de embriaguez era comum a todos os envolvidos, inclusive à vítima, a qual teria iniciado a contenda. Invoca o princípio da proporcionalidade e requer o redimensionamento da pena-base para patamar mais próximo do mínimo legal.

O Ministério Público do Estado do Pará, por sua vez, apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença. Argumenta que a pena-base foi corretamente fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão, considerando-se as circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente a culpabilidade exacerbada, o modo de execução covarde e as consequências graves do delito. Sustenta que o apelante participou ativamente da execução, conduzindo o veículo e dando suporte à ação criminosa, configurando coautoria nos termos do art. 29 do Código Penal. Defende que a embriaguez da vítima não reduz a reprovabilidade da conduta, mas evidencia a vulnerabilidade explorada pelo agente, o que justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime. Requer, portanto, o improvimento do recurso, com a consequente manutenção da condenação pelos próprios fundamentos.

A Procuradoria de Justiça Criminal, por intermédio do Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento. Entendeu que o Juízo a quo observou corretamente os parâmetros dos arts. 59 e 68 do Código Penal, valorando de forma fundamentada as circunstâncias desfavoráveis relativas à culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. Concluiu que a reprimenda imposta atende aos critérios da necessidade e suficiência para reprovação e prevenção do delito, devendo a sentença ser integralmente mantida.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto por
Levi Alves de Matos
, uma vez que é próprio, tempestivo e foi subscrito por advogado devidamente constituído.

II.

MÉRITO

Reconhecida a regularidade formal do julgamento e a validade das provas coligidas, passa-se à análise do mérito recursal, que versa exclusivamente sobre a dosimetria da pena.

DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE

A defesa sustenta que a circunstância judicial das "circunstâncias do crime" foi valorada inadequadamente, alegando que a pluralidade de agentes e o estado de embriaguez da vítima não constituiriam fundamentos idôneos para a majoração da pena-base. Argumenta, ainda, que o recorrente limitou-se a conduzir a motocicleta, não tendo efetuado os disparos, e que a vítima também estava embriagada, tendo, inclusive, dado início às agressões físicas.

Não assiste razão ao recorrente. A dosimetria da pena constitui atividade de discricionariedade juridicamente vinculada do magistrado, que deve fixar a reprimenda dentro dos limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo penal, observando os critérios do artigo 59 do Código Penal e fundamentando adequadamente cada uma das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis.

Examinando detidamente a sentença recorrida, verifico que o Magistrado procedeu à análise individualizada de cada uma das circunstâncias judiciais, demonstrando fundamentação robusta e adequada para a exasperação da pena-base.

No tocante à culpabilidade, o Juízo reconheceu que o recorrente agiu com culpabilidade exacerbada, tendo em vista que atirou em região fatal da vítima, o rosto, seguido de perseguição, o que efetivamente denota maior reprovabilidade da conduta. A circunstância não se confunde com a configuração do dolo, mas refere-se à intensidade do elemento subjetivo e às condições pessoais do agente no momento da prática delitiva, demonstrando maior censurabilidade da conduta quando comparada ao standard do tipo penal.

Quanto às circunstâncias do crime, o Magistrado fundamentou adequadamente a valoração negativa ao considerar que havia mais de um agente em concurso contra uma única vítima e que esta havia ingerido bebida alcoólica, o que reduziu sua capacidade de vigilância e dificultou sua autodefesa. Contrariamente ao alegado pela Defesa, tais fundamentos não são inidôneos, mas ao contrário, demonstram elementos concretos que evidenciam maior gravidade na execução do delito.

A alegação defensiva de que tanto a vítima quanto o recorrente haviam ingerido bebida alcoólica não tem o condão de afastar a valoração negativa da circunstância. A ingestão de álcool pela vítima configura elemento que demonstra sua vulnerabilidade no momento da agressão, com comprometimento das capacidades motoras e de defesa, circunstância que foi adequadamente considerada pelo Juízo sentenciante como demonstrativa da maior gravidade do contexto de execução do crime. O fato de o recorrente também ter ingerido bebida alcoólica não constitui circunstância que possa ser valorada em seu favor, uma vez que a embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal.

Ademais, as testemunhas José Ricardo Alves de Matos e Wilson Dias Rodrigues confirmaram em seus depoimentos o estado de vulnerabilidade da vítima no momento da agressão, corroborando a fundamentação judicial quanto às circunstâncias desproporcionais do crime.

No que concerne às consequências do crime, o Magistrado fundamentou adequadamente a valoração negativa ao destacar que a vítima teve de se refugiar em matagal durante a madrugada, houve muito derramamento de sangue e foi necessária submissão a cirurgia de urgência em região vital. O Laudo de Exame de Corpo de Delito atestou que a lesão causada pela arma de fogo resultou em perigo de vida e incapacidade para as ocupações habituais por pelo menos 30 (trinta) dias, circunstância que evidencia a gravidade das consequências do crime praticado.

A dosimetria da pena-base deve observar os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, sendo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, para cada circunstância judicial desfavorável, é admissível o acréscimo de até um sexto sobre a pena mínima cominada ao delito. No presente caso, o tipo penal de homicídio qualificado prevê pena de reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, sendo que um sexto da pena mínima corresponde a 2 (dois) anos de reclusão. Nesse sentido, cito julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DE DROGAS. AUMENTO DA PENA-BASE. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6, PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...]. 2. "O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial" ( AgRg no HC n. 733 .841/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022). [...]

(STJ - AgRg no HC: 768243 RJ 2022/0277689-4, Data de Julgamento: 22/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2022)

Constato que o Magistrado valorou negativamente três circunstâncias judiciais específicas, quais sejam: culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências, tendo considerado favoráveis ou neutras as demais circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Assim, partindo-se da pena mínima de 12 (doze) anos de reclusão e aplicando-se o acréscimo de 2 (dois) anos para cada uma das três circunstâncias judiciais desfavoráveis, alcança-se exatamente a pena-base de 18 (dezoito) anos fixada na sentença, demonstrando que o Magistrado observou rigorosamente o parâmetro jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, verifico que o Magistrado, no exercício fundamentado de sua discricionariedade vinculada e observando os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, estabeleceu a pena-base em perfeita consonância com os critérios jurisprudenciais consolidados, aplicando o quantum de um sexto por cada circunstância judicial desfavorável, o que demonstra equilíbrio, razoabilidade e tecnicidade na fixação da sanção penal necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime.

A fixação da pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão, portanto, mostra-se perfeitamente adequada, proporcional e suficientemente fundamentada, observando os ditames do art. 59 do Código Penal e os princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade. O quantum estabelecido encontra-se dentro dos limites legais, acima do mínimo e abaixo do máximo abstratamente cominados, demonstrando que o Magistrado exerceu adequadamente sua discricionariedade vinculada ao proceder à dosimetria da pena.

A pretensão defensiva de redução da pena-base ao mínimo legal não merece acolhida, porquanto a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas impõe o necessário afastamento do patamar mínimo, sob pena de se estabelecer tratamento idêntico para situações manifestamente distintas, violando-se o princípio constitucional da individualização da pena.

Assim, a dosimetria da pena foi elaborada de forma tecnicamente adequada, observando-se o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, com análise individualizada das circunstâncias judiciais na primeira fase, compensação das agravantes e atenuantes na segunda fase, e aplicação das causas de diminuição na terceira fase, alcançando-se pena final justa, proporcional e adequada à reprovação e prevenção do crime praticado.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso para NEGAR PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Des.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 25/11/2025